Tribunal: TJPA
Processo: 0009875-62.2018.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º -A, INCISO I C/C ART. 70 C/C ART. 180 C/C ART. 69, TODOS DO CPB. PRELIMINARES: NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO 226 DO CPP. REJEITADA. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE (REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA). REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSOU AMBOS OS CRIMES EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NA INTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação. Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ?eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal?, definindo que ?o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório?.Rejeito a preliminar de nulidade processual.PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE (REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA).É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Preliminar rejeitada.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.A materialidade do crime de roubo majorado com o uso de arma de fogo restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 33 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 35 do IPL); bem como pela prova oral colhida; confissão do acusado em sede policial e em juízo (mídia digital); reconhecimento do acusado pelas vítimas.A autoria do crime de roubo também restou comprovada, considerando sobretudo o depoimento dos policiais em juízo, onde os mesmos deram seu testemunho de forma segura, confirmando a versão dada pelas vítimas que reconheceram o denunciado, e também pela confissão do acusado em sede policial e em juízo (mídia digital), o qual afirmou em seu interrogatório que possui antecedentes criminais, inclusive processos com sentença transitada em julgado, afirmando que no dia do fato estava gozando o benefício da saída temporária do dia dos pais.Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo ocorra a inversão da res, o que claramente se deu no caso em comento. A riqueza de detalhes da palavra das vítimas que relataram o momento de pânico que sofreram quando foram abordadas dentro da loja WG Celulares pelo apelante que anunciou o assalto e para impor medo nas vítimas, mostrou a arma de fogo para as vítimas. A propósito, parece-me de bom alvitre recordar que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo ? lastreado no acervo probatório coligido nos autos ? que as vítimas tenham feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar o recorrente. Dessa forma, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo.DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB)A tese de absolvição por ausência de provas sustentada pela defesa não apresenta amparo probatório, uma vez que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos. Vejamos:A materialidade do crime restou configurada perfeitamente através do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 33 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 35 do IPL); bem como pela prova oral colhida; confissão do acusado em sede policial e em juízo (mídia digital); reconhecimento do acusado pelas vítimas.Quanto a autoria do crime, o apelante confessou a prática do crime na audiência de instrução e julgamento, ao seu modo, uma vez que confessou que tinha conhecimento que a moto utilizada na prática do crime de roubo tinha origem ilícita.Dessa forma, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de receptação.DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.1ª FASEAnalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato a necessidade de manter negativa a culpabilidade e os antecedentes criminais, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.2ª FASEMantenho a compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência (art. 63 do CP) com a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), de modo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze)dias-multa. 3ª FASEPresentes a causa de aumento ? emprego de arma - dispostas no art. 157, §2°-A, I, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 2/3 (dois terços), e fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.CONCURSO DE CRIMES (entre os crimes de roubo)Havendo concurso formal próprio entre os crimes de roubo (art. 70, 1ª parte, do CP), a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 1/5 (1 ano e 8 meses), conforme fundamentação da sentença a quo, pelo que MANTENHO a pena do crime de roubo majorado em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO1ª FASEAnalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato a necessidade de manter negativa os antecedentes criminais e conduta social, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar 01 ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.2ª FASEMantenho a compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência (art. 63 do CP) com a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), de modo que mantenho a pena intermediária em 01 ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.3ª FASENão há causas especiais de aumento nem de diminuição de pena, pelo que, fixo a pena do crime de receptação, de forma definitiva, em 01(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.CONCURSO DE CRIMESTratando-se de concurso material entre os crimes de roubo e receptação, as penas devem ser cumuladas, pelo que, MANTENHO DEFINITIVA A PENA EM 11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 71 (SETENTA E UM) DIAS-MULTA.REGIME INICIALO réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO.DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÇO do Apelo Criminal e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0009875-62.2018.814.0045
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA
APELANTE: RONILSON MARTINS AGUIAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º -A, INCISO I C/C ART. 70 C/C ART. 180 C/C ART. 69, TODOS DO CPB. PRELIMINARES: NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO 226 DO CPP. REJEITADA. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE (REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA). REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSOU AMBOS OS CRIMES EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NA INTEGRA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação.
Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.
Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório¿.
Rejeito a preliminar de nulidade processual.
PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE (REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA).
É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
Preliminar rejeitada.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
A
materialidade do crime
de roubo majorado com o uso de arma de fogo restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 33 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 35 do IPL); bem como pela prova oral colhida; confissão do acusado em sede policial e em juízo (mídia digital); reconhecimento do acusado pelas vítimas.
A
autoria do crime
de roubo também restou comprovada, considerando sobretudo o depoimento dos policiais em juízo, onde os mesmos deram seu testemunho de forma segura, confirmando a versão dada pelas vítimas que reconheceram o denunciado, e também pela confissão do acusado em sede policial e em juízo (mídia digital), o qual afirmou em seu interrogatório que possui antecedentes criminais, inclusive processos com sentença transitada em julgado, afirmando que no dia do fato estava gozando o benefício da saída temporária do dia dos pais.
Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo ocorra a inversão da res, o que claramente se deu no caso em comento.
A riqueza de detalhes da palavra das vítimas que relataram o momento de pânico que sofreram quando foram abordadas dentro da loja WG Celulares pelo apelante que anunciou o assalto e para impor medo nas vítimas, mostrou a arma de fogo para as vítimas.
A propósito, parece-me de bom alvitre recordar que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo - lastreado no acervo probatório coligido nos autos - que as vítimas tenham feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar o recorrente.
Dessa forma,
rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo
.
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB)
A tese de absolvição por ausência de provas sustentada pela defesa não apresenta amparo probatório, uma vez que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos. Vejamos:
A materialidade do crime restou configurada perfeitamente através do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 33 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 35 do IPL); bem como pela prova oral colhida; confissão do acusado em sede policial e em juízo (mídia digital); reconhecimento do acusado pelas vítimas.
Quanto a autoria do crime, o apelante confessou a prática do crime na audiência de instrução e julgamento, ao seu modo, uma vez que confessou que tinha conhecimento que a moto utilizada na prática do crime de roubo tinha origem ilícita.
Dessa forma,
rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de receptação.
DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
1ª FASE
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato a necessidade de manter negativa a culpabilidade e os antecedentes criminais, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.
2ª FASE
Mantenho a compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência (art. 63 do CP) com a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), de modo que mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze)dias-multa.

3ª FASE
Presentes a causa de aumento - emprego de arma - dispostas no art. 157, §2°-A, I, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 2/3 (dois terços), e fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
CONCURSO DE CRIMES (entre os crimes de roubo)
Havendo concurso formal próprio entre os crimes de roubo (art. 70, 1ª parte, do CP), a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 1/5 (1 ano e 8 meses), conforme fundamentação da sentença
a quo
, pelo que
MANTENHO
a pena do crime de roubo majorado em
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).
DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
1ª FASE
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato a necessidade de manter negativa os antecedentes criminais e conduta social, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar
01 ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
2ª FASE
Mantenho a compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência (art. 63 do CP) com a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), de modo que mantenho a pena intermediária em
01 ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
3ª FASE
Não há causas especiais de aumento nem de diminuição de pena, pelo que, fixo a pena do crime de receptação, de forma definitiva, em
01(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
.
CONCURSO DE CRIMES
Tratando-se de
concurso material entre os crimes de roubo e receptação
, as penas devem ser cumuladas, pelo que, MANTENHO DEFINITIVA A PENA EM
11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 71 (SETENTA E UM) DIAS-MULTA
.
REGIME INICIAL
O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime
FECHADO
.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de março de 2021
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0009875-62.2018.814.0045
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA
APELANTE: RONILSON MARTINS AGUIAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RONILSON MARTINS AGUIAR
, inconformado com a sentença (fls. 56-67) proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE,
nos seguintes termos:

Crime de Roubo Qualificado
:
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do roubo qualificado (art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, in fine (concurso formal impróprio).

Crime de Receptação
:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
(art. 180, caput, todos do Código Penal).

Concurso Material
:
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa.

Regime prisional inicialmente fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 14.08.2018, por volta das 13:00h, no estabelecimento denominado WG CELULARES, situado na Av. Ministro Oscar Thopsom Filho, nº 85, Setor Morada da Paz, o acusado Ronilson Martins Aguiar mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu vários objetos pertencentes aos clientes e funcionários que ali se encontravam.

Conforme o relato, o acusado chegou em uma motocicleta Honda GG, cor vermelha, placa NSI- 3061, adentrou no estabelecimento comercial, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Na oportunidade o acusado subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares da marca Apple, modelo iPhone de propriedade da vítima Rafael Jardim, bem como 03 (três) aparelhos celulares que estavam na posse do proprietário da loja, Sr. Gleidson Gomes Pereira, além de vários anéis de clientes. Logo em seguida, o acusado empreendeu fuga para rumo ignorado.

De acordo com as informações, uma equipe da polícia civil fora acionada e mediante o rastreamento dos celulares iPhone foi possível localizar o acusado, o qual estava em uma chácara denominada ¿Deus me deu¿, situada próxima ao residencial Castanheiras. Na ocasião, ao perceber a presença policial o acusado tentou sacar uma arma, mas foi orientado a se entregar, momento em que passou a se desfazer dos objetos e depois deitou-se no chão. Foi encontrado no local dois aparelhos celulares, modelo iPhone, de propriedade da vítima Rafael Jardim, uma arma de fogo, calibre 32, certa quantia em dinheiro, alianças e anéis, bem como uma bolsa vermelha contendo várias moedas.

Pelos fatos acima descritos, em 11.12.2018 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o apelante (fls. 02-04), imputando-lhe a prática das condutas delitivas previstas no art. 157, §2º-A, inciso I c/c art. 70, 1ª parte (concurso formal impróprio), e art. 180, caput, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida (fl. 06), o réu foi citado (fl. 10) e apresentou resposta à acusação pela Defensoria Pública do Estado (fls. 12).

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa, bem como realizado o interrogatório do réu (fls. 42). Na fase do art. 402 do CPP, as partes nada requereram.

Certidão de antecedentes criminais às fls. 41.

O Ministério Público apresentou
alegaç
õ
es finais orais
, pugnando pela procedência da acusação e condenação do réu pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, in fine (concurso formal impróprio) e art. 180, caput, todos do Código Penal.

A defesa do réu, por sua vez, em suas
alegaç
õ
es finais orais
, requereu a absolvição do réu com relação por insuficiência de provas; subsidiariamente a redução da pena em razão da confissão espontânea; e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal.

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE,
nos seguintes termos:

Crime de Roubo Qualificado
:
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do roubo qualificado (art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, in fine (concurso formal impróprio).

Crime de Receptação
:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
(art. 180, caput, todos do Código Penal).

Concurso Material
:
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa.

Regime prisional inicialmente fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o acusado por meio de advogado particular, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (fls. 84-92)
, preliminares de recorrer em liberdade e nulidade do processo por ausência do reconhecimento do réu e no mérito, pela absolvição do apelante em relação a ambos dos crimes (roubo qualificado e receptação), por ausência de provas.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou
Contrarrazões Recursais
(fls. 102-105), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou (fls. 109-114) pelo parcial conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0009875-62.2018.814.0045
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA
APELANTE: RONILSON MARTINS AGUIAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE (REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA)

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade, alegando para tanto que não restam preenchidas as condições para manutenção de sua prisão preventiva.

É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida
. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus
,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal
. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Ante ao exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO

Quanto ao ponto, ainda que o procedimento tenha sido realizado em juízo ou na fase indiciária, não tenha observado as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, não há vício capaz de anular o reconhecimento realizado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que referido dispositivo traz meras recomendações quanto ao procedimento para a realização do reconhecimento de pessoa, razão por que a sua inobservância não configura, por si só, nulidade. Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
[...] 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova. 4. Ademais, segundo a mesma orientação jurisprudencial, as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC n. 134.776/RJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 26.2.2013).

Em outras palavras, o não seguimento dos exatos termos do art. 226 do CPP, definitivamente, não maculou o ato, até mesmo porque, anota-se, em juízo o procedimento fora amplamente debatido na audiência de instrução e julgamento. No mais, destaca-se que o reconhecimento realizado pela vítima e testemunhas será novamente analisado quando da análise das provas atinentes à autoria do crime.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO

CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, in fine - concurso formal impróprio).

A defesa sustenta que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, em razão de nenhuma prova ter vinculado de forma robusta a conduta do apelante nos fatos narrados na denúncia, pois não foi realizado o auto de reconhecimento do réu, nos termos do art. 226, incisos I e II, do CPP.

Não assiste razão os argumentos da defesa. Senão vejamos:

A
materialidade do crime
de roubo majorado com o uso de arma de fogo restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 33 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 35 do IPL); bem como pela prova oral colhida; confissão do acusado em sede policial e em juízo (mídia digital); reconhecimento do acusado pelas vítimas.

A
autoria do crime
de roubo também restou comprovada, considerando sobretudo o depoimento dos policiais em juízo, onde os mesmos deram seu testemunho de forma segura, confirmando a versão dada pelas vítimas que reconheceram o denunciado, e também pela confissão do acusado em sede policial e em juízo (mídia digital), o qual afirmou em seu interrogatório que possui antecedentes criminais, inclusive processos com sentença transitada em julgado, afirmando que no dia do fato estava gozando o benefício da saída temporária do dia dos pais.

Vítima
Gleidson Gomes Pereira
, declarou em juízo:
¿(...) Que viu esse Sr. Ronilson entrando na minha loja com capacete e com viseira aberta, com uma pochete vermelha na lateral, logo em seguida puxou a arma e anunciou o assalto; Que o acusado pegou logo dois celulares do cliente que estava próximo da esposa do depoente; Que o depoente entregou o celular para o acusado, o qual reclamou naquele momento do celular não ser novo chamando o depoente de ¿Vagabundo¿, Que subtraiu a carteira de outro cliente; Que ao sair da loja subtraiu também mais 3 aparelhos (dois de clientes e 1 da loja); Que subtraiu também os anéis de sua esposa; Que o acusado não pediu dinheiro; Que reconheceu o acusado na delegacia e os objetos foram recuperados; Que tem certeza que o acusado é a pessoa que assaltou sua loja, por causa que a viseira do capacete estava aberta e também a moto foi filmada pelas câmeras da loja e no momento da prisão a moto é a mesma; Que isso ocorreu pela tarde; Que a moto é vermelha (...)¿
O réu
Ronilson Martins Aguiar
, declarou em juízo:
¿(...) Que é verdadeira a acusação do crime de roubo; Que a moto utilizada no roubo foi comprada pelo acusado; Que pagou R$ 2.500 reais pela moto e R$ 1.500 reais no revólver; Que sabia que a moto era fruto de roubo em razão do preço, mas comprou porque precisava; Que sabia da origem ilícita; Que roubou os correios e a loja de celular; Que praticou os crimes no indulto (...)¿.
A vítima
Vander Bento da Costa
, declarou em juízo:
¿(...) Que o apelante procurou a sua loja para limpar o conteúdo dos aparelhos celulares roubados, porém, foi informado, pelo filho do declarante, que aquele serviço não era realizado, mas mesmo assim ele deixou os aparelhos na loja e disse que passaria em seguida para busca-los; Que segundo informações da polícia, ele estava em fuga naquele momento e queria se ver livre dos aparelhos; Que o filho do declarante contou pra ele; Que por volta de 17h chegou a polícia civil na loja perguntando sobre ao aparelhos e a declarante passou as informações; Que viu o apelante na porta da loja, dentou da viatura da polícia; Que soube que ele foi detido por conta de dois iphones que foram rastreados (...)¿

Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo ocorra a inversão da res, o que claramente se deu no caso em comento.

A riqueza de detalhes da palavra das vítimas que relataram o momento de pânico que sofreram quando foram abordadas dentro da loja WG Celulares pelo apelante que anunciou o assalto e para impor medo nas vítimas, mostrou a arma de fogo para as vítimas.

A propósito, parece-me de bom alvitre recordar que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo - lastreado no acervo probatório coligido nos autos - que as vítimas tenham feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar o recorrente.

Dessa forma,
rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo
.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB)

A tese de absolvição por ausência de provas sustentada pela defesa não apresenta amparo probatório, uma vez que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos. Vejamos:

A materialidade do crime restou configurada perfeitamente através do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 33 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 35 do IPL); bem como pela prova oral colhida; confissão do acusado em sede policial e em juízo (mídia digital); reconhecimento do acusado pelas vítimas.

Quanto a autoria do crime, o apelante confessou a prática do crime na audiência de instrução e julgamento, ao seu modo, uma vez que confessou que tinha conhecimento que a moto utilizada na prática do crime de roubo tinha origem ilícita. Senão vejamos:
O réu
Ronilson Martins Aguiar
, declarou em juízo:
¿(...) Que é verdadeira a acusação do crime de roubo; Que a moto utilizada no roubo foi comprada pelo acusado; Que pagou R$ 2.500 reais pela moto e R$ 1.500 reais no revólver;
Que sabia que a moto era fruto de roubo em razão do preço, mas comprou porque precisava; Que sabia da origem ilícita; Que roubou os correios e a loja de celular; Que praticou os crimes no indulto (...)¿

Dessa forma,
rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de receptação.

DOSIMETRIA DA PENA

O Juízo Monocrático ao prolatar o edito condenatório, deverá observar o regramento dos artigos 68 e 59 do Código Penal. O primeiro dispositivo citado, refere-se à aplicação do sistema trifásico adotado em nosso ordenamento jurídico. O segundo se refere à análise de circunstâncias judiciais inerentes e insertas no dispositivo supra.

Para tanto é necessário que saibamos que o juiz goza de uma certa discricionariedade judicial, não absoluta e nem amarrada em critérios valorativos aritméticos, tampouco à regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Sobre à análise do artigo 59 do Código Penal e seus vetores, o doutrinador e professor Rogério Greco preleciona:
¿(...) O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação[...] A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado¿ (Greco, Rogério. Código Penal : comentado. 9.ed. - Niterói, RJ : Impetus, 2015 p. 190)

Guilherme de Souza Nuci, preleciona:
¿(...) trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)¿. (Nuci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11ed. ver., atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2012 p. 414)

Dentro dessa premissa, transcrevo os fundamentos da dosimetria da pena-base sustentada pelo juízo a quo:

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
¿A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal à espécie, pois o acusado, utilizando de grave ameaça, subtraiu das vítimas os pertences apreendidos.
Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, possuindo 2 (duas) condenações transitadas em julgado (0002560-42.2011.8.14.0045 e 0003219-36.2011.8.14.0045), umas das quais merece valoração nesse ponto.
Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), n¿o há elementos nos autos em seu desfavor.
A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - ¿lucro fácil¿.
As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.
As
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato a necessidade de manter negativa a culpabilidade e os antecedentes criminais, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

2ª FASE

Mantenho a compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência (art. 63 do CP) com a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), de modo que mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze)dias-multa.

3ª FASE

Presentes a causa de aumento - emprego de arma - dispostas no art. 157, §2°-A, I, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 2/3 (dois terços), e fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES (entre os crimes de roubo)

Havendo concurso formal próprio entre os crimes de roubo (art. 70, 1ª parte, do CP), a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 1/5 (1 ano e 8 meses), conforme fundamentação da sentença
a quo
, pelo que
MANTENHO
a pena do crime de roubo majorado em
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).

DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

1ª FASE

Analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
¿A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Pelas informações constantes nos autos, tenho-a como reduzida.
Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui antecedentes criminais.
Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comporta
mento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), n¿o há elementos nos autos em seu desfavor.
A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firm
ado por profissional habilitado, n¿o há elementos para avaliar.
Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
As circunstâncias do crime analisam o seu ¿modus operandi¿, sendo que no presente caso a forma do cometimento do crime ocorreu dentro de seus próprios parâmetros, inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
As consequências do crime, que se referem à extens
¿o dos danos ocasionados pelo delito, fo
ram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
O comportamento da vítima n¿o contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcriç¿o o teor da Súmula n
º 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O comportamento da v
ítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando n¿o há contribuiç¿o¿.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato a necessidade de manter negativa os antecedentes criminais e conduta social, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar
01 ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
2ª FASE

Mantenho a compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência (art. 63 do CP) com a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), de modo que mantenho a pena intermediária em
01 ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3ª FASE

Não há causas especiais de aumento nem de diminuição de pena, pelo que, fixo a pena do crime de receptação, de forma definitiva, em
01(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

CONCURSO DE CRIMES

Tratando-se de
concurso material entre os crimes de roubo e receptação
, as penas devem ser cumuladas, pelo que, MANTENHO DEFINITIVA A PENA EM
11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 71 (SETENTA E UM) DIAS-MULTA
.

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime
FECHADO
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.
Belém/PA, 01 de março de 2021.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator